Tribunal: TJMT
Processo: 1005470-85.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005470-85.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), LUCIA SCOFONI FALEIROS DE SA - CPF: 487.613.031-00 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
- MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR - FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

É necessária prévia instauração de processo administrativo, com a observância do devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa, contidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pelo
Estado de Mato Grosso,
objetivando a reforma da decisão monocrática, que deferiu o pedido de liminar, para suspender a supressão de valores na pensão por morte da agravada, até o julgamento final do recurso.

Para tal desiderato o agravante sustenta que não foram infringidos os princípios do contraditório e ampla defesa, pois ocorreu a notificação da interessada sobre a existência da irregularidade no valor do seu benefício de pensão por morte.

Argumenta que o
MT-PREV não promoveu a redução da pensão por morte em 30% (trinta por cento), antes de apreciar a defesa prévia apresentada pela agravada que foi indeferida no processo administrativo instaurado e, só após, promoveu ato de correção/retificação do benefício de pensão por morte que vinha sendo pago à agravada.

Pugna pela reforma da decisão que concedeu a liminar deferida nos autos do agravo de instrumento.

A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso
(Id.
3303191
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto em face da liminar deferida nos autos do Agravo de Instrumento que determinou a suspensão da supressão de valores no benefício previdenciário da pensão por morte da ora Agravada até o julgamento do mérito.

Na hipótese, extrai-se que a agravante vem recebendo a pensão por morte, de forma integral, há quase 26 (vinte e seis) anos e, em razão do Processo no 75690/2017/MTPREV, fora constatado uma suposta irregularidade na concessão do benefício, sendo notificada para apresentar defesa. Contudo, antes mesmo da apreciação da defesa prévia (ID no 2206273), foi reduzida sua pensão por morte em 30% (trinta por cento).

Analisando não só os fundamentos deste agravo, como também a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito almejado não merece acolhimento, visto que o deferimento da tutela de urgência está adequadamente fundamentado na falta de oportunização do contraditório e da ampla defesa a impetrante/agravada atingida pela supressão de 30% no valor do seu benefício de pensão por morte.

Dessa forma, restou evidenciado,
in casu
, a relevância na fundamentação, tal como o perigo na demora, já que fora reduzido o benefício previdenciário da agravada, sem lhe oportunizar o devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa, contidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A respeito é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - SERVIDOR PÚBLICO - PERITO OFICIAL CRIMINAL - ATO ADMINISTRATIVO QUE SUPRIMIU O PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INOBSERVÂNCIA - DECISUM MANTIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial pacífico, quando a anulação de ato administrativo pelo Poder Público repercutir no âmbito dos interesses individuais de servidores ou administrados,
é necessária prévia instauração de processo administrativo, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa, contidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal
.

2. Com o julgamento do agravo de instrumento, mantendo-se o decisum impugnado, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra a negativa de efeito suspensivo ao referido recurso.”

(N.U 1001600-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020) (destaquei).

No caso em comento, não obstante a interposição do agravo interno, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante nada de novo trouxe aos autos, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021